Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. MONTANTE RECOLHIDO. MOVIMENTAÇÃO PELOS CREDORES/EXEQUENTES. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTECEDENTE. DECISÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. INCONFORMISMO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO COMO CONDICIONANTE AO LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO PELO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas por meio de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne por intermédio do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
2. Elucidada a impugnação formulada pelo executado e determinado o levantamento da quantia depositada no bojo do executivo à míngua de prestação de caução por decisão acobertada pela preclusão, ensejando, inclusive, a movimentação do equivalente ao definido como expressão da obrigação pelo credor, não é lícito ao executado, ignorando a intangibilidade que acobertara a matéria, defronte provimento extintivo da execução com lastro no pagamento, reprisar arguição volvida ao reconhecimento da necessidade de prestação de caução como fator condicionante ao levantamento do débito, porquanto já superada a matéria pela eficácia inerente à preclusão.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que, expirado o prazo recursal, opera-se a preclusão, tornando intangível o decidido e inviável a repristinação da matéria resolvida (CPC, art. 507), notadamente porque o instituto da preclusão emergira da necessidade de, observadas as garantias inerentes ao devido processo legal, ser assegurado que o processo marche em direção à resolução do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, obstando que matérias já resolvidas sejam reprisadas, daí derfluindo que, não impugnada a decisão que versara sobre a desnecessidade de prestação de caução para a concretização do levantamento do que fora depositado pela executada, a inércia da parte devedora determina o aperfeiçoamento da preclusão sobre o havido, obstando que, expedido o alvará de levantamento com a movimentação da quantia, insurja-se de forma serôdia invocando matéria acastelada pela preclusão.
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
7. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.